Tribunal: TJES
Processo: 0005359-26.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005359-26.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDINEI BARBOSA MOREIRA e outros (10)

APELADO: ASSOCIACAO BANCARIA DE COLATINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

II - Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0005359-26.2019.
8.08.0014

APELANTE
S
:
ALDINEI BARBOSA MOREIRA E OUTROS (+10)

APELAD
O
:
ASSOCIAÇÃO BANCÁRIA DE COLATINA

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Aldinei Barbosa Moreira e outros em face de sentença que extinguiu sem julgamento de mérito a tutela cautelar em caráter antecedente proposta em desfavor da Associação Bancária de Colatina, dada a ausência de indicação do pedido principal.

Irresignados com o referido posicionamento, os apelantes apresentaram recurso pugnando pela exibição dos documentos “em prol da investigação da verdade”.

Afirmaram, em suma, que a imposição de medida coercitiva era postura adequada ao caso ou mesmo aplicação da penalidade de confissão.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões às fls. 310/314 almejam o desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, após esforço interpretativo para admissão do recurso em voga, não vislumbro espaço para ultrapassar o juízo de prelibação como passo a expor.

O disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nessa esteira, a leitura das razões levam à conclusão de ausência de dialeticidade da irresignação recursal em voga, vez que a sentença compreende pela ausência de pedido principal capaz de consubstanciar a pretensão dos autores, ora apelantes.

Lado outro, os recorrentes em sua petição recursal não descrevem uma linha sequer aceca da pretensão principal, identificando-o ou individualizando-o, reservando-se a defender sua pretensão de exibição de documentos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça orienta que ao recorrente é facultado sanar irregularidades formais do recursos não se incluindo nesta oportunidade a possibilidade de complementar suas razões recursais, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. A previsão expressa de regularização de vícios processuais graves, disposta no art. 1.029, § 3º, do CPC/2015, não se aplica aos recursos interpostos antes do início da vigência do NCPC, em observância ao princípio do tempus regit actum consagrado pelos Enunciados Administrativos nº 2/STJ e 5/STJ. Precedentes. 2. O STJ, ao interpretar o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do CPC/2015), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso interposto. Precedentes. 3. Razões do agravo que não impugnaram todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 544, §4º, I, do CPC/73 (art. 932, III, do CPC/2015). 4. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 888.241/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)

Ressalto, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
A proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal.
” (AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Pelo exposto, sem qualquer delonga, não conheço da irresignação em voga.

Deixo de majorar os honorários advocatícios vez que já arbitrados em seu máximo.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso
.

Honorários advocatícios já arbitrados em grau máximo.